Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704003-35.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA APELADO: AMANDA ESTEVES AMARAL LIMA, ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, em face da sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho, que condenando solidariamente os réus à obrigação de fazer, consistente na substituição do veículo Chevrolet Onix Premier II Turbo, modelo 2020/2020, cor prata, placa REI3J85, chassi 9BGEY48H0LG254486 e Renavam 01248871844, adquirido 0 Km, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.500,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos. As partes peticionaram requerendo homologação de acordo realizado entre as partes, após julgamento colegiado realizado por esta e. 5a Turma que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença incólume (ID 42481639). Assim, constatado que o acordo versa sobre direito patrimonial disponível e representa a vontade das partes, ainda que após julgamento do colegiado, este deve ser homologado. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (Id 30380401)para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Após, baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023